Tribunal: TJES
Processo: 5013588-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013588-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BMW DO BRASIL LTDA

APELANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ORDEM DE SERVIÇO SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL. ART. 18, §2º, DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BMW do Brasil Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor das astreintes, mantendo a condenação por danos materiais em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Bruno Herminio Altoe Sociedade Individual de Advocacia. A embargante sustenta obscuridade quanto ao reconhecimento da inexistência de prova de pactuação de extensão do prazo para reparo do veículo e alega que a Ordem de Serviço juntada aos autos comprova a ciência e concordância do autor com o prazo de 180 dias, requerendo o saneamento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao afastar a comprovação da pactuação de extensão do prazo para reparo do veículo, nos termos do art. 18, §2º, do CDC; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da embargante por litigância de má-fé em razão da oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão relativa ao prazo de reparo do veículo, consignando a ausência de prova robusta da pactuação de extensão do prazo nos moldes do art. 18, §2º, do CDC.

5. A decisão explicita que a Ordem de Serviço apresentada não supre a exigência legal, pois a assinatura nela constante não pertence ao representante legal da empresa autora, carecendo de eficácia para vincular o consumidor à dilação do prazo pretendida.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, conforme entendimento do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP).

7. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou de prática de ato desleal com intuito de tumultuar o processo, circunstância não evidenciada nos autos, conforme orientação do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2. A Ordem de Serviço desacompanhada de assinatura do representante legal do consumidor não comprova a pactuação válida de extensão do prazo para reparo prevista no art. 18, §2º, do CDC.

3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou de conduta processual desleal, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 18, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 024040002289, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 10.03.2020, DJ 20.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013588-88.2022.8.08.0011

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BMW DO BRASIL LTDA., contra o v. acórdão de ID. 12526491, por intermédio do qual esta Egrégia 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto tão somente para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem, mantendo a condenação por danos materiais na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por BRUNO HERMINIO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Em suas razões recursais, a embargante afirma que: (i) o acórdão incorreu em obscuridade ao concluir pela inexistência de prova de pactuação de extensão de prazo; e (ii) a Ordem de Serviço colacionada aos autos contém assinatura que comprova a ciência e concordância do Embargado com o prazo de 180 dias.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

O vício de obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza da decisão judicial – seja em sua fundamentação, seja em sua parte dispositiva – tornando-a obscura, o que permite sua impugnação por meio de embargos de declaração.

No caso em tela, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão do prazo para reparo do veículo, consignando que:

"No caso vertente, embora a apelante sustente a validade da extensão do prazo para 180 dias, não se verificou nos autos prova robusta da avença de extensão de prazo entre as partes nos moldes do art. 18, §2º do CDC. O documento de Ordem de Serviço mencionado não supre tal exigência, visto que a assinatura ali constante não pertence ao representante legal da empresa autora, mas a terceiro, carecendo de eficácia para vincular o consumidor à dilação de prazo pretendida pela fornecedora."

Nessa linha, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Noutra parte, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta-se no sentido de que “
a aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024040002289, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

Na hipótese, não há demonstração do dolo ou da deslealdade processual da embargante na oposição dos embargos declaratórios, circunstância que impede a condenação por litigância de má-fé.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)